Tribunal: TJES
Processo: 0039430-35.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039430-35.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO MIDIA EXTERNA LTDA - EPP

APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA PARA ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, ratificando liminar concedida e determinando a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel em litígio. A decisão também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve esbulho possessório em faixa de domínio de rodovia estadual explorada pela autora mediante contrato de concessão, em razão da instalação de estrutura publicitária pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial deve ser fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e pelo art. 489, §1º, III e IV, do CPC. No caso, a sentença analisou os argumentos das partes e apresentou razões para a conclusão adotada, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação.

4.
A posse é elemento essencial na ação possessória, sendo caracterizada pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196). A concessionária, na condição de administradora da rodovia estadual, possui a posse da faixa de domínio e a responsabilidade por sua gestão e segurança.

5.
A instalação de estrutura publicitária pela ré em área pertencente à faixa de domínio de rodovia estadual, sem autorização da concessionária, caracteriza esbulho possessório, justificando a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

6.
A exploração de espaço publicitário em área urbana é de competência municipal (CF/88, art. 30), mas, no caso concreto, a área ocupada pela ré integra a faixa de domínio da rodovia estadual concedida, exigindo autorização da concessionária.

7.
A coexistência de concessões municipais e estaduais não afasta a necessidade de observância dos limites territoriais e contratuais de cada uma, sendo inviável a exploração de publicidade em área concedida pelo Estado sem anuência da concessionária estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença é válida quando fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489 do CPC, ainda que de forma concisa.

2. A concessionária de rodovia estadual detém a posse da faixa de domínio e pode ajuizar ação possessória para reintegração em caso de esbulho.

3. A instalação de estrutura publicitária em faixa de domínio de rodovia estadual sem autorização da concessionária caracteriza esbulho possessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, a apelante argui a nulidade de sentença por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC e do artigo 93, inciso IX da CF/88, visto que “
o Magistrado de base se limitou a aduzir genericamente que, da análise dos autos, ficou constatada a posse e o esbulho alegados pela recorrida, sem apontar em que fatos e documentos se respaldou tal afirmação
” (fl. 420).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença foi devidamente fundamentada e a magistrada de origem, embora de forma concisa, apontou as razões pelas quais entendeu caracterizada a posse e o esbulho alegados pela parte requerente. Sublinho que eventual descontentamento com esse entendimento adotado pertine ao mérito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FOCO MÍDIA EXTERNA LTDA - EPP

em face da r. sentença de fls. 386/387, integrada pela decisão de fls. 409/409v, proferida pela magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela
CONCESSION
Á
RIA RODOVIA DO SOL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral “
para ratificar a
liminar
a seu tempo deferida e reintegrar definitivamente a
parte requerente na
posse do imóvel objeto do litígio
”.

Outrossim, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 411/436, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
a apelada "Rodosol" confundiu os bens sobre os quais recaem os Contratos de Concessão, tratando-os como se fossem "uma coisa só", quando, na verdade, um bem é o sistema de vias urbanas e suas margens, componentes da Rodovia do Sol (objeto do Contrato de que é titular a "Rodosol"), e outro bem é o espaço publicitário do Município de Vila Velha (objeto do Contrato de que é titular a Foco)
” (fl. 416); II) “
os direitos das concessionárias não se excluem, ou seja, o direito da "Rodosol" de controlar as vias de tráfego competentes do Sistema Rodovia do Sol, obtido do Estado, não afasta o direito da Foco de explorar o espaço publicitário localizado às margens destas vias, obtido do Município. O bem cuja posse se discute nestes autos não é a margem da Rodovia, e sim o espaço publicitário na margem da Rodovia, território do Município de Vila Velha
” (fl. 417); III) “
o Estado do Espírito Santo sequer poderia conceder à "Rodosol" o direito de explorar o espaço publicitário ao longo das margens da Rodovia porque tal serviço é de interesse local e, portanto, de competência municipal, conforme art. 30 da CF/88
” (fl. 417); IV) “
o Poder Judiciário
[já]
reconheceu que é de competência municipal a regulamentação e controle do uso do espaço publicitário às margens da Rodovia Estadual
” (fl. 418); V) a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, pois “
o Magistrado de base se limitou a aduzir genericamente que, da análise dos autos, ficou constatada a posse e o esbulho alegados pela recorrida, sem apontar em que fatos e documentos se respaldou tal afirmação
” (fl. 420); VI) “
sempre esteve clara a inexistência de posse - quiçá anterior - da recorrida sobre a área em discussão, a partir de sua própria narrativa, faltando-lhe, então, interesse de agir em relação ao pedido deduzido na inicial
” (fl. 428); VII) “
Quanto à posse, é clara a ausência de posse da autora (ora apelada) sobre o bem em discussão - que, repita-se, é o espaço publicitário das margens da Rodovia - ao passo que está provada a posse da ré (ora apelante
)
sobre o referido bem
” (fl. 428); VIII) “
De tudo quanto exposto fica clara, também, a não configuração do elemento previsto no inciso II do referido art. 561 do CPC, qual seja, o suposto esbulho praticado pela ré (ora apelante)
” (fl. 432).

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
2
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
3
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

No caso dos autos, a apelante aduz que a apelada não tem a posse do local onde foi instalada a publicidade, motivo pelo qual careceria de interesse de agir no pleito de reintegração de posse, contudo, a análise desta preliminar alegada se confunde com o próprio mérito, de modo que com ele será analisado.

Conforme se depreende dos autos, a apelada ajuizou a demanda com base no contrato de concessão firmado com o Estado do Espírito Santo, pelo qual obteve o direito de exploração e administração do Sistema Rodovia do Sol, abrangendo a Ponte Castello de Mendonça e sua praça de pedágio (Terceira Ponte), e parte da ES-060, em toda a extensão da Rodovia do Sol, desde o km 0 até o 33 + 545 em Setiba, no contorno da cidade de Guarapari (com extensão de 25,2 km), e no trecho compreendido entre a Praia Graçaí e Meaípe (km 1 + 420 a km 6 + 780).

No bojo do mencionado contrato exclui-se o trecho urbano da cidade de Vila Velha, compreendido entre o final da Ponte Castello de Mendonça e o km 0 da Rodovia do Sol.

Ocorre que, de acordo com a peça de ingresso, a equipe do Centro de Controle de Operações (CCO) da autora identificou no dia 21.09.2012, a ré instalando um outdoor no km 10 + 600 metros, sentido norte, próximo à saída do trevo Darly Santos, por volta das 16h, em sua faixa de domínio, sem qualquer tipo de autorização ou comunicação, motivando, assim, o ajuizamento da demanda.

A apelante apresentou contestação intempestiva, porém, suas teses foram analisadas no bojo da sentença, não tendo sido desentranhados os documentos por ela acostados.

Saliente-se que a apelante trouxe aos autos um contrato de concessão firmado entre ela e o Município de Vila Velha, cujo objeto é a exploração de espaço publicitário na localidade, bem como autorizações específicas expedidas pela municipalidade quanto à instalação de painéis iluminados na entrada do Shopping Boulevard na Rodovia do Sol e na Rodovia Darly Santos (fl. 167).

Apesar da aparente colisão de direitos entre as concessionárias em litígio, ressai dos autos que a exploração concedida a cada uma possui finalidades distintas, dentro da competência de cada ente público envolvido.

É indubitável que à
CONCESSION
Á
RIA RODOVIA DO SOL S.A.
foi concedida a exploração do sistema rodoviário da Rodovia do Sol (Rodovia Estadual), na área acima referida e nas respectivas faixas marginais, assim como áreas de descanso e áreas ocupadas com instalações administrativas (fl. 16).

O edital, inclusive, previu uma série de funções para a apelada, sendo elas de operação, de conservação, de ampliação e de recuperação (fls. 39/51).

Assim, ressai patente a competência da concessionária recorrida em inspecionar e prestar serviço público de apoio na faixa de domínio, a qual corresponde a 30 metros nos segmentos de conexões urbanas, nos termos do artigo 1º da Resolução C.R.E. nº 012/2010 (fl. 52).

Ainda que não tenha sido concedida a exploração de espaço publicitário nestas margens à apelada, a instalação de estruturas para publicidade por parte da apelante e a exploração desta atividade nas faixas de domínio impacta as funções da concessionária recorrida, assim como invade bem público concernente às margens de rodovia estadual.

Não ignoro que, nos termos do artigo 30 da CF, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, contudo, o local onde foi instalado o outdoor está na faixa de domínio do km 10 + 600 metros da Rodovia do Sol, dentro do trecho concedido e operado pela apelante por ser Rodovia Estadual, motivo pelo qual demandava a sua autorização, já que é a responsável pela segurança e por eventuais acidentes em áreas sob a concessão estadual.

Assim, evidente que a apelada tinha a posse da área e foi esbulhada pela instalação do outdoor em faixa de domínio que não se enquadra como via municipal e, portanto, não é abrangida pelo contrato nº 001/00 (fls. 150/160).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

3
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.